Tribunal: TJMT
Processo: 1030819-11.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030819-11.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAYARA GUIA DE PAULA - CPF: 053.050.691-22 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MAYARA GUIA DE PAULA - CPF: 053.050.691-22 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO. APELAÇÃO. DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO. VÍCIO.
OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO
. ART. 85 § 11 CPC
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Mayara Guia de Paula contra acórdão que, ao reformar a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu a responsabilidade por danos morais e majorou a indenização para R$ 10.000,00, mas não majorou os honorários sucumbenciais recursais, conforme dispõe o art. 85, §11, do CPC/2015. A embargante alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários, requerendo o acolhimento do recurso com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão padece de omissão ao não se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais; e

(
ii
) determinar se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, §11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado padece de omissão, pois deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários sucumbenciais, embora tal questão seja consequência direta do julgamento do recurso, conforme disposto no art. 85, §11, do CPC/2015.

A jurisprudência e doutrina reiteram que a majoração de honorários em grau recursal deve ser analisada pelo tribunal, independentemente de provocação expressa das partes, quando presentes os requisitos legais.

Considerando o trabalho adicional desempenhado pelo advogado em sede recursal e atendendo os critérios do art. 85, §2º, do CPC/2015, a verba honorária deve ser majorada para 12% sobre o valor da condenação, respeitando os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à análise da majoração dos honorários sucumbenciais recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC/2015, deve ser suprida em sede de embargos de declaração.

A majoração dos honorários advocatícios recursais é devida com base no trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites legais e os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, II, 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Mayara Guia de Paula
,
contra o acórdão que
deu
provimento ao
seu
recurso
e negou provimento ao recurso do banco
, interposto
em face d
e

Itaú Unibanco S/A
,
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, para
manter
a sentença no que se refere à responsabilização pelo dano moral e à negativação indevida
, bem como
para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Em apertada síntese,
a
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Argui que embora tenha negado provimento ao apelo do banco,
não houve majoração dos honorários de sucumbência previamente fixados, violando a inteligência do art. 85, §§ 11º, CPC.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar a omissão alegada
.

C
ontrarrazões
pela rejeição dos declaratórios, id 260846681
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
a
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Argui que embora tenha negado provimento ao apelo do banco,
não houve majoração dos honorários de sucumbência previamente fixados, violando a inteligência do art. 85, §§ 11º, CPC.

Pois bem.

Sem delongas, merece guarida os embargos de declaração.

É que, compulsando os autos, verifico, de fato, existente a omissão reportada pel
a embargante.
É dizer, procedendo-se a uma simples leitura
do

julgado
, que o equívoco se operou quando não se manifestou acerca da questão dos honorários sucumbenciais recursais estabelecidos pelo art.
85
,
§ 11º
, do
CPC de 2015
, consequência natural do julgado.

Com efeito, o artigo 85, §

11, do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 85. (...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sobre o assunto, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece o seguinte:

“Entendo que a previsão legal faz com que a readequação do valor dos honorários advocatícios passe a fazer parte da profundidade do efeito devolutivo dos recursos, de forma que mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do
tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
.”
1

Em vista disso, o recurso de embargos de declaração é o meio apropriado para sanar a omissão do acórdão com relação aos honorários advocatícios recursais, na medida em que mesmo sem o pedido expresso nas contrarrazões, a majoração da verba é cabível ao patrono da parte.

Dessarte, considerando-se que a sentença de primeiro grau foi publicada já na vigência do
CPC de 2015
, resta inconteste a ocorrência da omissão, assim entendido quando o magistrado deixa de se manifestar sobre ponto que devia se pronunciar, caso dos autos, previsto expressamente no inciso
II
, do art.
1.022
, do
CPC/2015
.

Considerando o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil/15, os honorários devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
“sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Logo, observando o limite estipulado pelo artigo 85, §11, e, ainda, o trabalho desempenhado pelo patrono em sede recursal, entendo que os honorários devem ser majorados para
1
2
% (
doze
por cento)
sobre da condenação.

Ante o exposto,
dou provimento
a
os embargos
,
para sanar a omissão e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios para 1
2
% (
doze

por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025